Tribunal: TJDFT
Processo: 0706413-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. FORO DE DOMICÍLIO DOS PAIS OU DETENTOR DA GUARDA. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. NOVO ENDEREÇO ABRANGIDO PELA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRA, QUE INTEGRA A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA JUÍZO INCOMPETENTE. PROCEDÊNCIA.
1. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Código de Processo Civil – CPC, prevê que a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
2. O art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA estabelece que a competência para julgar ações de interesse do menor é determinada pelo domicílio dos pais ou do detentor da guarda ou, ainda, na falta destes, pelo lugar onde se encontre a criança ou o adolescente. No mesmo sentido é a Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.”
3. Embora seja regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA ganha natureza absoluta, quando atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. A regra da perpetuatio jurisdictionis cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao menor, de modo a permitir a modificação da competência no curso do processo, consideradas as peculiaridades da lide (STJ - CC: 111130 SC 2010/0050164-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2011).
4. Na hipótese, como a autora e o filho menor mudaram de domicílio, não há óbice que a competência seja declinada para uma das varas de família da circunscrição judiciária que abrange o novo endereço. Essa questão, entretanto, não é a controvertida; os juízos debatem sobre a qual região administrativa (circunscrição judiciária) pertence o novo domicílio da autora: ADE Conjunto 20, Lote 17, CEP 71989-300.
5. O referido endereço pertence à região administrativa de Arniqueira, conforme consulta ao Geoportal/DF (https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/).
6. A Resolução 04/2008 do Pleno deste Tribunal – que dispõe sobre as circunscrições judiciárias da Justiça do Distrito Federal e suas respectivas áreas de jurisdição – prevê, em seu art. 2o, § 8o, que “integram a Circunscrição Judiciária de Águas Claras a Região Administrativa de Vicente Pires e de Arniqueira”. Logo, o juízo competente é o da Vara de Família de Águas Claras, o qual não compõe o presente conflito.
7. Como o juízo suscitado declinou da competência para juízo incompetente, o conflito deve ser julgado procedente.
8. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Os autos devem ser devolvidos ao Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, o suscitado, para posterior declinação da competência para uma das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.